Tribunal: STF
Processo: HC 261032
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por William Roger Neme em favor de Mike William Cezar Cury Muniz contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 1.023.508/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 30.5.2025, foi denunciado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de 4 g de crack.



    Alega que o paciente é tecnicamente primário, possui residência fixa e ocupação lícita. (p. 2, 4, 5, 11, 15, 16, 18 e 25)



    Afirma que o paciente seria apenas usuário da droga, já havendo sido internado 5 vezes por esse motivo. (p. 4)



    Alega excesso de prazo na prisão preventiva, que se estende há mais de 95 dias, sem audiência de instrução designada. (p. 23)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 239.520 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.5.2024; HC 239.745 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.7.2024; e HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006).



    É esse o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “I. Trata-se de cópia de auto de prisão em flagrante de MIKE WILLIAM CEZAR CURY MUNIZ, preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, nos termos do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, em razão de fatos ocorridos nas circunstâncias de tempo e lugar indicados no boletim de ocorrência e nota de culpa.



    Segundo consta, em apertada síntese, os policiais militares do Comando Força Patrulha decidiram checar uma denúncia anônima de tráfico de drogas no Bairro Jardim Soto no Município de Catanduva, especificamente em um bar no cruzamento das Ruas Conchal x Pirajuí, já que tinham informações que o suspeito, ora autuado, ficava ali pelo bar e, assim que chegava algum usuário, ele se dirigia à casa dele ali perto e pegava a porção, entregando-a ao comprador. Assim que chegaram ao local, já observaram o suspeito em frente à casa dele (Rua Conchal, 413) e, por isso, fizeram a abordagem, ocasião em que encontraram 03 pinos plásticos cor amarela contendo "crack" no bolso dianteiro de sua calça. Indagado sobre os fatos, o autuado revelou que tinha mais porções em sua residência, contudo para o consumo pessoal. Então, com a autorização do irmão do autor, de nome Max, os policiais entraram na residência, cuja busca foi acompanhada pela genitora dele, Sra. Rosana Cézar Cury. Durante a busca no quarto do autuado, foram localizadas mais 37 porções idênticas, acondicionadas num saquinho plástico transparente, no interior de uma maleta de ferramentas.



    (...)



    No caso, verifica-se que estão presentes os requisitos da prisão preventiva em desfavor do custodiado, sendo insuficiente a fixação de medidas cautelares alternativas. Trata-se de crime cuja pena máxima é superior a quatro anos e há provas da materialidade (auto de constatação provisório) e indícios suficientes da autoria – fumus comissi delicti –, isso porque o custodiado foi abordado com droga que, pelas circunstâncias de tempo e lugar, não se destinava ao consumo pessoal. Com efeito, constata-se que o indiciado estava em iminência ou em atitude típica de tráfico ilícito de drogas, pelo menos é a conclusão a que se chega em sede de cognição sumária. Ademais, na casa do averiguado foram localizadas mais porções idênticas, acondicionadas em saquinhos plásticos, em condições típicas de venda para tráfico. Nesse passo, as medidas cautelares diversas da prisão (Art. 319 do CPP) não parecem adequadas no caso dos autos, pois, sem adentrar ao mérito, o grau de reprovabilidade da conduta, o fracionamento e a quantidade da droga, o local da apreensão e a denúncia anônima, dão mostras de dedicação ao crime e que qualquer outra medida que não seja a prisão preventiva haverá um grande risco à sociedade – periculum libertatis. Ademais, o averiguado é portador de maus antecedentes (fls. 47/50) e a primariedade, por si só, não impede a decretação da prisão cautelar, ante a presença dos requisitos dispostos no artigo 312, do CPP. Portanto, a decretação da prisão cautelar é cabível, mormente como garantia da ordem pública e por ser o tráfico de entorpecentes crime equiparado ao hediondo e de gravidade intrínseca. Nesses termos, considerando a gravidade em concreto do crime e as circunstâncias fáticas acima narradas, de forma a acautelar a ordem pública e a instrução processual penal, bem como garantir a aplicação da lei penal, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva mostra-se de rigor”. (eDOC 7, p. 1 - grifos meus)



    Percebe-se que o paciente foi abordado em frente a sua residência, sem ter praticado qualquer ato suspeito.



    A folha de antecedentes do paciente está no eDOC 3, da qual constam três condenações pelo art. 155 do CP, com penas extintas em 4.11.20216, 30.8.2013 e 30.5.2017.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente no sentido de que a liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade do crime ou em razão de seu caráter hediondo (RHC 220.502 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.2.2024; HC 207.170 AgR, rel. orig. Min. Nunes Marques, red. p/ o acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.2.2024). 



    Neste caso concreto, penso que é desproporcional a prisão preventiva do paciente, decretada exclusivamente com base na suposta traficância, sem comprovação de habitualidade, vinculação aparente com organização criminosa ou qualquer outro fator que ameace efetivamente a ordem pública ou a higidez da instrução. Sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR A SOLTURA DO PACIENTE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. A cláusula do devido processo legal substantivo (art. 5º, LIV, CF) orienta que as restrições às liberdades individuais pelo poder punitivo do Estado devem ocorrer somente na medida do necessário para o atingimento da finalidade almejada. Nesse sentido, a prisão preventiva é medida de ultima ratio, a ser aplicada somente quando as medidas cautelares dela diversas revelarem-se concretamente inadequadas (art. 282, § 6º, do CPP). 3. A mera alusão à gravidade abstrata do delito e à quantidade da droga apreendida não é suficiente para demonstrar a periculosidade do agente e, consequentemente, não importa em risco à ordem pública que justifique a segregação cautelar. 4. Agravo regimental desprovido”. (HC 222.083 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.5.2023)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Decisão que concedeu a ordem para revogar a constrição preventiva. 5. Fundamentação genérica e abstrata do decreto prisional. 6. Agravo desprovido”. (HC 211.149 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.3.2022)



    Lembro que no julgamento do RE-RG 635.659, de minha relatoria, o Pleno deste Tribunal decidiu, sob a sistemática da repercussão geral (DJe 27.9.2024), que “caberá ao delegado de polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários”. Embora o acórdão tenha visado a droga de outra natureza, suas razões se aplicam perfeitamente a qualquer apreensão de quantidade compatível com o uso pessoal, como no caso, em que encontrados 0,27 g de crack com o paciente, mais 3,6 g em sua residência. (eDOC 6, p. 37)



    Ante o exposto, concedo, de ofício, a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192), para revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. 



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente